Tribunal: TCU
Processo: 016.759/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 26/2021-TCU-Plenário Trata-se de Monitoramento com a finalidade de verificar o cumprimento do subitem 9.1 do Acórdão 1955/2020-TCU-Plenário , o qual determina ao Ministério da Educação - MEC e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que elaborem e implementem Plano de Tratamento de Riscos identificados no processo de Acompanhamento das ações relacionadas à Educação Básica, especificamente, no que tange ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, em decorrência da pandemia de Covid-19 . Considerando que o Acompanhamento avaliou as ações desenvolvidas pelo MEC e pelo FNDE, especialmente relacionadas ao PNAE e ao PDDE, durante os meses de março, abril e maio de 2020, no âmbito do Programa Coopera, o qual visa apoiar o gestor público e a sociedade nas ações emergenciais necessárias ao combate da pandemia do novo coronavírus; Considerando a conclusão da unidade técnica neste monitoramento, relacionada ao Plano de Tratamento de Riscos do PNAE e do PDDE, no sentido de que a deliberação proveniente do Acórdão 1955/2020-TCU-Plenário foi cumprida; Considerando a oportunidade e conveniência da continuidade do monitoramento, visto que a implementação de um plano de tratamento de riscos é ação contínua e dinâmica; Considerando que a análise técnica especifica os elementos mais relevantes a serem verificados em futuro monitoramento a ser desenvolvido pelo Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.1 do Acórdão 1955/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.759/2020-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Orientar a SecexEducação para que, a partir do primeiro semestre do exercício de 2021, dê prosseguimento ao presente acompanhamento, com vistas à execução de novo monitoramento das ações e dos resultados do Plano de Tratamento de Riscos aos objetivos do PNAE e do PDDE, elaborado e implementado pelo FNDE, e em especial, que acompanhe os desdobramentos relacionados com: 1.6.1.1. a solicitação de aportes orçamentários adicionais para o PNAE em 2020 e os respectivos critérios de distribuição de recursos; 1.6.1.2. as iniciativas relativas ao acompanhamento da evolução do número de matrículas na rede pública de educação básica e a necessidade de aportes adicionais no PNAE em 2021; 1.6.1.3. a aprovação e a publicação da Resolução Emergencial para transferência de recursos adicionais à rede estadual por meio do PDDE Qualidade; 1.6.1.4. a elaboração e a divulgação pelo FNDE dos indicadores que demonstrem a evolução da melhoria referente à atualização cadastral e à regularização da prestação de contas dos entes que se encontrem excluídos do repasse no âmbito do PDDE; 1.6.2. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Educação - MEC e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para ciência.